Tribunal: TJDFT
Processo: 0718160-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas Sisbajud e Renajud, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB – Banco de Brasília S/A, em desfavor de Heber Silva Ribeiro, diante da ausência de localização de bens penhoráveis em diligências anteriores. A última tentativa de localização de ativos e veículos ocorreu em dezembro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reiteração de diligências de busca por bens e ativos financeiros do devedor, por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, após o decurso de tempo razoável desde a última tentativa infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve se realizar no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC.
4. Não há vedação legal quanto à quantidade ou periodicidade de pesquisas nos sistemas judiciais, como Sisbajud e Renajud, sendo sua utilização pautada pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da jurisdição.
5. A jurisprudência da Corte reconhece que o decurso de tempo superior a um ano, sem que haja alteração no quadro patrimonial do devedor, permite nova tentativa de localização de bens.
6. A realização das pesquisas, no caso concreto, é legítima diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa e da ausência de indícios de alteração patrimonial, o que confere plausibilidade ao pedido e reduz o risco de frustração da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última diligência patrimonial autoriza, por si só, a reiteração de pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud, independentemente de indícios de alteração da situação econômica do devedor.
2. A utilização das ferramentas de localização patrimonial deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da jurisdição, em atenção ao interesse do credor na satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 797, 798, II, c, e 854.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1966928 e 1966681; TJDFT, Acórdão 1835719.